Tribunal: STF
Processo: ARE 1584278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática,  assim fundamentada (eDOC 194):

 “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 05/07/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 29/07/2024.
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.
Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, defendendo a tempestividade do recurso extraordinário, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 196): 

“A decisão embargada incorreu em omissão ao ignorar a existência da Portaria GDG nº 124, de 20 de junho de 2024, expedida pela Diretoria-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais no período de 02 a 31 de julho de 2024.
(...)
É crucial destacar que a exigência de comprovação, prevista no art. 1.003, § 6º, do CPC, aplica-se exclusivamente aos feriados locais, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense no Tribunal de origem, por se tratar de fato que não é de conhecimento obrigatório da Corte Superior. Contudo, a suspensão de prazos decorrente de Portaria do próprio Supremo Tribunal Federal é ato normativo interno e de conhecimento notório da Corte, sendo, portanto, desnecessária a sua comprovação no ato da interposição do recurso. A decisão embargada, ao aplicar o rigor do art. 1.003, § 6º, do CPC a um ato normativo do próprio STF, incorreu em manifesta contradição com a jurisprudência pacífica desta Corte, que dispensa a comprovação de feriados ou suspensões de prazos estabelecidos por atos normativos federais ou do próprio Tribunal. ” 

É o relatório. Decido. 
O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Os presentes embargos possuem caráter meramente infringente. Não se pode admitir que os embargos conduzam à renovação de um julgamento que não apresenta nenhum vício, e muito menos à modificação do julgado.
O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
 Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário é inadmissível em razão de sua intempestividade. Cabe ressaltar que a  interposição de recursos extraordinários deve seguir as regras e calendários do tribunal local.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente